Tribunal: TJDFT
Processo: 0725890-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725890-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANA PAULA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde em face da r. decisão (ID 161256652, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Ana Paula Silva, deferiu tutela de urgência para determinar à Agravante que autorize e custeie a realização de exame de PET-CT, nos moldes da solicitação médica. Defende, em resumo, ser legal a recusa dentro do cumprimento do período de carência, situação conhecida pela parte Recorrida. Argumenta que a urgência não pode ser presumida, devendo ser atestada por médico. Destaca ser o caso de aguardar o período de carência de cobertura parcial temporária para doença ou lesão preexistente. Sustenta que, a despeito da determinação liminar já ter sido cumprida, não pode ser compelida a arcar com os custos do exame. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Extrai-se do Relatório Médico que a Agravada “com história de astenia, perda ponderal involuntária e febre sem foco fora admitida no Hospital Brasília - unidade Águas Claras, onde recebeu o diagnóstico de Linfoma de Hodgkin clássico em 17/05/23 por meio de biópsia de linfonodo. A mesma apresenta anemia por provável infiltração de medula óssea pelo linfoma e apresenta linfonodomegalias em tórax e abdome, o que configura doença em estado avançado com necessidade de estadiamento da doença por PET-CT (tomografia por emissão de pósitrons) para acerto de decisões terapêuticas e tratamento urgente, o que sabidamente aumenta as chances de cura” (ID 161251868) (grifou-se). Verifica-se, desse modo, situação de urgência devidamente atestada pelo médico assistente, o que afasta a alegação da parte Agravante no sentido de que que essa circunstância estaria sendo presumida. Registre-se inexistir prova de doença preexistente que atraia a carência para cobertura parcial temporária. Ao contrário, nas informações juntadas na origem pela parte Agravante, assim como nas razões recursais, há indicação de inexistência da citada cobertura (ID 163743815, na origem, e ID 48448224, fl. 15). Segundo a jurisprudência do c. STJ, em casos como o que ora se apresenta, há abusividade na recusa da cobertura em razão do não cumprimento de carência. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA.LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. DESCABIMENTO. SÚMULA 302 DO STJ. SENTENÇA E ACÓRDÃO REFORMADOS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE. AFERIÇÃO DO PERÍODO PELO QUAL PERDUROU A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica desta Casa dispõe que ‘a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência’ (AgInt no AREsp 1.269.169/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 18/9/2018). 2. Outrossim, o prazo de internação não se limita às 12 (doze) primeiras horas, segundo estabelece a redação da Súmula 302 do STJ: ‘é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado’. 3. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido, no sentido de que a situação de emergência subsistiu de 11 a 20/2/2006, e o acolhimento da tese da agravante, de que a circunstância de urgência se deu apenas no dia 11/2/2006, demandariam necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1796795/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019) Acrescente-se que, nos termos do enunciado da Súmula n.o 597 do referido Tribunal, “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.”. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator